Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 50565541 no prazo de 05 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Int. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator